Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na espécie, os instrumentos contratuais (ID 23927844, págs. 9 a 13) indicam que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.

2. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.

3. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.

4. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.

5. Ocorre que, no caso, ainda que os contratos padeçam de informações essenciais, a análise dos documentos de ID 23927844, páginas 15 a 68 (TEDs e faturas), permitem inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou vários saques (nos anos de 2016 e 2019) do limite do cartão de crédito contratado (sequer mencionados na inicial e no recurso inominado).

6. Destarte, a realização de mais três saques, no decorrer de três anos, demonstra que o autor tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado. Logo, no caso específico ora em análise, ausente a demonstração do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.

7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).